Tribunal: TJSP
Processo: 1008668-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Compra e venda. Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Dano Moral. Aquisição de sofá que apresentou vícios. Produto entregue com atraso e que apresentou defeito no encosto após um mês de uso. Reparos não realizados. Pretensão à devolução do valor pago e indenização por danos morais. Ação julgada procedente em parte. Determinada a restituição do valor pago

Ementa:
Compra e venda. Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Dano Moral. Aquisição de sofá que apresentou vícios. Produto entregue com atraso e que apresentou defeito no encosto após um mês de uso. Reparos não realizados. Pretensão à devolução do valor pago e indenização por danos morais. Ação julgada procedente em parte. Determinada a restituição do valor pago pela autora. Dano moral afastado.
Apelação da autora. Alegação de cerceamento de defesa, por necessidade de pretensão à realização de provas oral e pericial. Não acolhimento. Pretensão à reforma da r. sentença, com condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral. Não acolhimento. Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.